Tribunal: TCU
Processo: 003.839/2026-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Superior Tribunal de Justiça em favor de Gilberto Silveira da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Gilberto Silveira da Silva; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, no prazo de quinze dias: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.2. convoque o interessado para escolher entre a percepção da vantagem "opção" ou da parcela de quintos, suprimindo a rubrica de menor valor em caso de omissão; 9.3.3. na hipótese de escolha pela vantagem de quintos, providencie a conversão da fração incorporada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes subsequentes, observando-se que tal absorção deve ocorrer até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023 (Lei 14.523/2023), e que eventual resíduo deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles previstos nos incisos II e III do art. 1o da referida lei; 9.3.4. na hipótese de escolha pela parcela "opção", acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso sobrevenha decisão desfavorável ao interessado, promova a exclusão da rubrica; 9.4. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 9.5. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.